Tribunal: TJSP
Processo: 2055127-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Perdas e Danos - Decisão rejeitou alegações do executado quanto ao excesso de Execução - Alegação de erro material nos cálculos - Descabimento – Excesso de Execução que não comportam conhecimento por não ser tratar de matéria de ordem pública que independe de dilação probatória - Tema próprio de impugnação.
Recurso negado.